Tribunal: TJDFT
Processo: 0734661-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. NINTEDANIBE OU PIRFENIDONA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE SUSBTÂNCIA ANÁLOGA. RELATÓRIO MÉDICO E PARECER DO NATJUS. PUBLICAÇÃO NO SITE DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recurso interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Em preliminar, alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a magistrada não promoveu a fase probatória do processo e não determinou a oitiva do NATJUS. No mérito, afirma que não estão preenchidos os requisitos previstos para a concessão do medicamento solicitado, notadamente em virtude do julgamento pelo STJ de Recurso Especial representativo da controvérsia (TEMA 106). Sustenta, ainda, que o medicamento não é padronizado e não foi prescrito por médico da rede pública de saúde, e que há remédio alternativo disponível nas farmácias da Secretaria de Saúde.

3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira.

4) A autora recorrida é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), foi indicado o medicamento NINTEDANIBE 150 MG, uso contínuo, conforme relatório médico anexado aos autos. Observa-se que o medicamento em questão não é padronizado e não consta do Programa de Medicamentos Excepcionais do Ministério da Saúde, porém, tem registro na ANVISA.

5) Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. III.

6) O medicamento (NINTEDANIBE 150 MG OU PIRFENIDONA 267MG), apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possuem registro na ANVISA. Ademais, a ora recorrida colacionou relatório médico atualizado e circunstanciado (ID 17882097, de 19/06/2018), o qual atesta que a paciente, idosa com 80 anos, cumpre os requisitos para receber tratamento contínuo com os medicamentos solicitados. A aquisição e dispensação permanente deste medicamento ao paciente são urgentes e a medicação é insubstituível para esta enfermidade. A interrupção do tratamento causará perda irreparável para os objetivos do tratamento, que são o alongamento e a melhora da qualidade de vida.

7) Nesse contexto, não prospera a genérica e isolada alegação de que existe terapia alternativa padronizada na rede, uma vez que tanto o relatório médico quanto a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), constante do site deste Tribunal de Justiça, informam que “Apesar de diversas drogas terem sido investigadas em ensaios clínicos randomizados como agentes potenciais para o tratamento da FPI, até o momento, apenas duas substâncias, de fato, mostraram alguma eficácia no tratamento da moléstia: a pirfenidona e o nintedanibe”.

8) Não prospera a tese recursal de que o tratamento teria sido receitado por médico da rede privada, pois diante do grave estado de saúde da autora (idosa de 80 anos), do caráter progressivo da doença, além da urgência apresentada (caráter emergencial), não desqualifica o procedimento prescrito pelo médico, como já devidamente explicitado, por respeito à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de substâncias que podem propiciar melhoria em sua qualidade de vida.

9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos.

10) Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).